Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pela autora em face da decisão que, defronte os elementos colacionados, negara a gratuidade de justiça que postulara e assinalara-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o complemento das custas iniciais e do depósito premonitório já recolhidos, à agravada/ré para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, conforme o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 1.021, § 2o). I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator